Tribunal: TJDFT
Processo: 0731279-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. CIÊNCIA DO EMBARGADO DE QUE O BEM NÃO MAIS PERTENCIA AO DEVEDOR. OFERECIMENTO DE RESPOSTA AOS EMBARGOS PELA MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇAO DO VALOR. INCIDÊNCIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DO BEM CONSTRITO. ART. 85 § 2o DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.
1. Muito embora a embargante/recorrente não tenha efetuado o registro da transferência do imóvel perante o Cartório competente, certo é que a embargada/apelada deve suportar os honorários advocatícios fixados nos embargos de terceiro, tendo em vista que insistiu na manutenção da constrição mesmo tendo ciência de que o bem não mais pertencia ao devedor.
2. O quantum a ser arbitrado da condenação em honorário advocatício deve, nos moldes do art. 85, § 2o do CPC, ser fixado no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, que se consubstancia no valor do bem constrito.
3. Recurso provido.